Tribunal: TJMT
Processo: 1012981-74.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012981-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUZA MOREIRA DA SILVA - CPF: 594.827.021-15 (APELADO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), JOILTON JOSE LEITE - CPF: 522.955.751-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1012981-74.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Neuza Moreira da Silva.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CLONAGEM DE CHEQUE –
NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque clonado, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1012981-74.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Neuza Moreira da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral que lhe move Neuza Moreira da Silva, julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar inexigível o débito contestado na ação, bem como condenar a instituição bancária ao pagamento de dano moral no importe de R$ 10.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. recorre alegando que não houve falha na compensação do cheque, pois após o recebimento da cártula, verificou-se que a assinatura lançada no título de crédito era idêntica, o que afasta o desconhecimento da origem do documento pela apelada. Segue afirmando que a emissão de cheque foi realizada com cartão e senha, sendo de responsabilidade da cliente, inexistindo ato ilícito imputável ao banco. Ainda, defende a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, caracterizando a excludente de responsabilidade da instituição financeira, bem como a inaplicabilidade da súmula 479 do STJ ao caso. Informa a inexistência de conduta ilícita, não havendo comprovação de dano moral e responsabilidade civil do Banco, que agiu no exercício regular de direto. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 167265832), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1012981-74.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelada:
Neuza Moreira da Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que Neuza Moreira da Silva ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo, em apertada síntese, que no dia 10.05.2018 emitiu uma cédula de cheque n. 850685, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), pós-datado para 10.06.2018. Contudo, no dia 23.11.2018, tomou conhecimento da devolução de um cheque por insuficiência de fundos, no importe de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), com a mesma numeração (850685), que foi emitido no dia 22.11.2018.

Como não havia emitido um cheque no valor de R$ 28.000,00, logo percebeu ter sido vítima de clonagem, lavrando boletim de ocorrência e procurando a instituição bancária, que informou que tomaria providências para evitar maiores problemas à consumidora. Aduz que o gerente faltou com a verdade, pois no dia 24.11.2018, o cheque clonado ainda constava no sistema como “cheque devolvido sem fundos”, bem como ainda lhe cobrava a taxa pela devolução, com negativação de seu nome no CCF.

Após a regular instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar inexigível o débito contestado na ação, bem como condenar a instituição bancária ao pagamento de dano moral no importe de R$10.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor da condenação (id. 167265827).

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. recorre alegando que não houve falha na compensação do cheque, pois após o recebimento da cártula, verificou-se que a assinatura lançada no título de crédito era idêntica, o que afasta o desconhecimento da origem do documento pela apelada. Segue afirmando que a emissão de cheque foi realizada com cartão e senha, sendo de responsabilidade da cliente, inexistindo ato ilícito imputável ao banco. Ainda, defende a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, caracterizando a excludente de responsabilidade da instituição financeira, bem como a inaplicabilidade da súmula 479 do STJ ao caso. Informa a inexistência de conduta ilícita, não havendo comprovação de dano moral e responsabilidade civil do Banco, que agiu no exercício regular de direto. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Inicialmente, a
vexata quaestio
cinge-se em aquilatar a responsabilidade da instituição bancária pelos danos causados à correntista decorrente de suposta compensação de cheque clonado.

Nesse contexto, do conjunto fático probatório produzido nos autos, composto, sobretudo, pelos documentos acostados pela autora no id. 167265796 (cópia dos cheques), constata-se a discrepância entre a assinatura da cártula e aquela de titularidade da apelante, mesmo assim, conforme se verifica, o cheque n. 850685 foi compensado por duas vezes, não logrando o banco em constatar tal irregularidade.

Além disso, apesar de sustentar a identidade de assinaturas, a instituição bancária não postulando sequer pela produção de prova pericial.

O d. magistrado, ao analisar o caso, bem observou,
verbis
:

“
Com isso, se o consumidor nega que tenha realizado a determinada operação que, compete ao fornecedor à produção de prova, estreme de dúvida, que infirme essa negação não bastando absolutamente, mera alegação de não ter havido qualquer irregularidade na contratação do cartão de crédito que gerou os descontos.

Na hipótese em concreto, este juízo, em sede inicial do processo, deliberou acerca do ônus probatório e tratando-se, de relação consumerista, além da
impugnação da autora quanto à autenticidade do contrato apresentado com a defesa, à incumbência da produção da prova visando à comprovação de a fraude alegada não ter existido foi determinada ao réu, o qual restou também advertido de que se não desse conta de produzir essa prova ou não a custeasse para ser realizada, cessaria definitivamente a fé do contrato, implicando, ao fim, preceito declaratório de sua inexigibilidade, bem como arcando o réu com as consequências jurídicas daí advindas.

Ademais, o fato do banco não ter efetuado o estorno do valor debitado indevidamente logo após identificar a existência de dois cheques com a mesma numeração, o que demonstra que, apesar de ter ciência do problema que afligia o consumidor, agiu com negligência ao não solucioná-lo
.

A realidade virtual, por desmaterializar o título de crédito e mitigar o princípio da cartularidade, impõe à instituição bancária a construção de aparato que garanta segurança às transações. A responsabilidade pelo erro em compensação do cheque não seria devida se a instituição financeira comprovasse a ausência de falha, o que não ocorre nos autos.

Logo, é possível afirmar, pelo que aqui se apresenta, que se trata de fraude perpetrada em face da requerente, tratando-se, portanto, de clonagem de cheque e sua indevida compensação, o que é suficiente para demonstrar a existência da fraude alegada, praticada provavelmente por falsários, que realizaram a operação aqui questionada em nome da autora, resultando caracterizada falha na prestação de serviços, respondendo o réu pelos danos causados à autora, consumidora na relação contratual
.”
(id. 167265827 – negritei)

Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a compensação de cheque com assinatura diversa e com a mesma numeração por duas vezes, além dos transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela apelada.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Ademais, acerca da responsabilidade da instituição bancária, o STJ editou a súmula 479 que dispõe:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal, destaca-se o dever de indenizar decorrente da negligência da instituição financeira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CARÊNCIA DE AÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – CHEQUE DESCONTADO – ALTERAÇÃO GROSSEIRA – FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - RECURSO NÃO PROVIDO.

“Ressalvada a responsabilidade do apresentante, no caso da parte final deste artigo,
o banco sacado responde pelo pagamento do cheque falso, falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, do endossante ou do beneficiário, dos quais poderá o sacado, no todo ou em parte, reaver a que pagou
.” (Parágrafo único do art. 39 da Lei n. 7.357/85).

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova não se caracteriza como condição da ação que levaria à sua carência com consequente extinção. Ademais as Cooperativas de Crédito se submetem à legislação especial.

Não há cerceamento de defesa quando a sentença é proferida após a parte, intimada para se manifestar a respeito da perícia, se mantém inerte.

"
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
." (REsp 1093440/PR).”
(RAC n. 75.101/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.08.2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – CHEQUE CLONADO – COMPENSAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INADMISSIBILIDADE – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo o caso de cheque clonado, mostra-se desnecessária a realização de perícia grafotécnica na cártula, ante a sua falsificação grosseira.

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula nº 479 do STJ).

Nos casos de adulteração/clonagem de cheque e de sua respectiva compensação, o dano moral configura-se in re ipsa, isto é, prescinde de prova.

Mantém-se o valor fixado a título de indenização, decorrente de dano moral, que se mostra adequado e razoável à espécie.

Não comportam redução os honorários advocatícios fixados em percentual razoável e de acordo com os critérios objetivos definidos no art. 20 do CPC.”
(RAC n. 102590/2015, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2015)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano moral sofrido pelo apelado,

em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição bancária, lembrando que o ato punido configurador do dano moral foi a falha na prestação do serviço, decorrente da compensação de cheque clonado, mediante fraude.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023